Tribunal: TJBA
Processo: 8027982-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027982-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEI DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO DOREA

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

Advogado(s)
:
CARLOS JOSE DA SILVA LOPES, ANDREA MAZZARO CARLOS DE VINCENTI, ERIC TADAO PAGANI FUKAI, ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. CITAÇÃO DE CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu pedido de imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão de passagem para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, com autorização para retirada e demolição de benfeitorias existentes na área afetada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) o recurso deve ser conhecido em face de alegada irregularidade formal; (ii) há nulidade processual pela ausência de citação da cônjuge do agravante; (iii) o valor da indenização depositada é insuficiente a ponto de impedir a imissão provisória na posse; e (iv) há urgência comprovada a justificar a medida liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A irregularidade formal alegada não compromete o exercício do contraditório quando a parte agravada apresenta extensa e fundamentada contraminuta demonstrando pleno conhecimento de todas as teses recursais e exercendo amplamente seu direito de defesa. Aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4º do Código de Processo Civil.

4 - O art. 16 do Decreto-Lei 3.365/41 estabelece que a citação de um dos cônjuges dispensa a do outro, tratando-se de norma especial que, em razão do princípio da especialidade, prevalece sobre a regra geral do art. 73, § 1º, I, do Código de Processo Civil. Ausência de nulidade processual. Precedente do STJ.

5 - A imissão provisória na posse exige depósito de quantia arbitrada segundo critérios legais previstos no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41. O valor depositado exclusivamente com base em laudo técnico unilateral, elaborado por profissional contratado pela própria concessionária, sem qualquer participação judicial ou manifestação da parte contrária, não satisfaz os requisitos legais para fins de arbitramento da quantia.

6 - A mera apresentação de laudo unilateral não dispensa a realização de avaliação judicial contraditória antes do deferimento da imissão na posse, especialmente quando há alegação fundamentada de existência de benfeitorias significativas na área afetada. A dispensa de avaliação prévia reconhecida pela jurisprudência refere-se à conclusão do processo avaliatório, e não à ausência absoluta de critério técnico para fixação do valor a ser depositado.

7 - A indenização em ações de servidão administrativa deve corresponder à restrição imposta ao uso e gozo da propriedade, incluindo a desvalorização da área afetada e das benfeitorias existentes. A urgência alegada não dispensa a observância de critérios técnicos e legais para fixação do valor indenizatório, sob pena de violação ao direito fundamental à justa indenização previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

8 - A urgência declarada pela Resolução Autorizativa da ANEEL encontra-se suficientemente demonstrada pela necessidade de acesso ao imóvel para elaboração do projeto técnico e início das obras da linha de transmissão, destinada ao atendimento do crescente consumo de energia elétrica. Trata-se de serviço público essencial que não pode sofrer interrupção. O art. 9º do Decreto-Lei 3.365/41 veda ao Poder Judiciário decidir sobre a verificação dos casos de utilidade pública.

9 - A realização de perícia prévia não compromete a urgência da obra nem o interesse público subjacente, mas garante que a imissão ocorra de forma juridicamente adequada, com depósito de valor que efetivamente corresponda à justa indenização, evitando litígio futuro e assegurando o respeito ao direito de propriedade constitucionalmente protegido.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso parcialmente provido, determinando que a imissão provisória na posse seja concedida apenas após avaliação judicial da área e benfeitorias, com nomeação de perito de confiança do juízo para elaboração de laudo técnico. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número
8027982-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NEI DOS SANTOS PEREIRA
e parte Agravada
ISA ENERGIA BRASIL S.A. (CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente